Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720530-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAECIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a DESISTÊNCIA do recurso interposto por LAECIO GOMES DA SILVA, nos termos do pedido no ID 37597303. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora